Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSOS COM INSTRUÇÕES ENCERRADAS. SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Os requisitos da prisão preventiva como garantia da ordem pública estão presentes e se aferem das circunstâncias concretas dos fatos crimes, considerando que o paciente e seus dois comparsas praticaram três roubos à mão armada, incluindo um latrocínio tentado. Periculosidade evidente.
Encerrada a instrução criminal, estando os feitos em fase de alegações finais, incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ordem denegada. Maioria.